Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-25.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Decisão monocrática (liminar em agravo de instrumento)
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, no qual é agravante VALDOMIRO LUIZ DA SILVAe agravados ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN, interposto contra decisão monocrática do juízo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que indeferiu liminar cuja finalidade era a abstenção de lançamento de pontos referentes a infrações de trânsito, da cobrança de licenciamento obrigatório, seguro DPVAT, IPVA e outros encargos, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade das CDAs e protestos referentes a débitos dos veículos acima especificados.
Presentes os requisitos, pugna pela concessão de liminar.
É o breve relato. Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ativo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstre a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, em conjugação sistemática com a Lei 12.153/2009.
A uma análise perfunctória, verifico que a decisão foi fundamentada adequadamente, pois não há nos autos qualquer documentação que comprove minimamente a alegada alienação.
Ausente a fumaça do bom direito, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo monocrático esta decisão.
Após, aos Agravados para apresentarem contraminutas, no prazo de lei.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator